Tribunal: TCU
Processo: 040.476/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8179/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos, em desfavor dos Srs. André Ribeiro Garcia e André Ferreira Aguiar, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por meio do Contrato de Subvenção Econômica 01/2010 (peça 15), firmado entre a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - FUNCAP e D & A Indústria e Comércio de Embalagens Ltda., e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Módulo de Irrigação Familiar em Plástico Flexível de Baixo Custo". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 11/8/2015, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Pronunciamento do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, em 20/12/2016 (peça 50) e as mensagens eletrônicas trocadas desde 2/2/2021 a 21/4/2021 (peças 53 e 54); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 175-178); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 040.476/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Ferreira Aguiar (XXX.440.263-XX); André Ribeiro Garcia (XXX.039.013-XX) 1.2. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.